Tribunal: TJMT
Processo: 1077962-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077962-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BELKYS COROMOTO BAEZ HERICE - CPF: 708.458.132-42 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077962-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077962-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Belkys Coromoto Baez Herice

Recorrida
:

Credcon Consorcio e Intermediação de Negócios Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DA EMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição imediata de valores pagos a título de consórcio e de indenização por danos morais.

2. A recorrente firmou contrato de consórcio e, após efetuar alguns pagamentos, alegou desconhecimento das regras de contemplação. Solicitou o cancelamento e a devolução dos valores, o que foi negado sob a justificativa de restituição apenas ao final do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revelia da empresa recorrida impõe o reconhecimento automático dos pedidos da autora e se há direito à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo a presunção de veracidade relativa e podendo ser afastada pelas provas constantes dos autos.

5. O contrato firmado estabelece regras claras sobre a forma de contemplação e devolução de valores, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008.

6. Nos termos do Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer ao final do grupo, não sendo possível a devolução imediata.

7. A ausência de prova de vício de consentimento ou de promessa de contemplação imediata afasta a alegação de falha na prestação de serviço.

8. Não demonstrado dano extrapatrimonial, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não implica, por si só, a procedência do pedido quando afastada pelas provas dos autos. 2. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, mas apenas ao final do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A inexistência de falha na prestação de serviço e de prova de dano extrapatrimonial afasta a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 344; Lei nº 11.795/2008, artigo 22, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 312; N.U 1008121-77.2024.8.11.0001, Relatora Juíza Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 17/02/2025; N.U 1000164-68.2024.8.11.0019, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077962-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077962-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Belkys Coromoto Baez Herice

Recorrida
:

Credcon Consorcio e Intermediação de Negócios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Belkys Coromoto Baez Herice.

Ação:
de
Reembolso de Parcelas de Consórcio Cumulada com Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
233348206
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da empresa recorrida, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077962-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077962-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Belkys Coromoto Baez Herice

Recorrida
:

Credcon Consorcio e Intermediação de Negócios Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em janeiro de 2023, firmou contrato de consórcio com a empresa recorrida, realizando o pagamento de um valor inicial de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), além de parcelas mensais no montante de R$ 392,46 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), pelo prazo de 90 (noventa) meses, conforme contrato de adesão constante no Id. 270359986.

Afirma que, somente após efetuar o pagamento da adesão, teve conhecimento de que se tratava de um consórcio e que, para ser contemplada, seria necessário ofertar um lance no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou correspondente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas, conforme previsto no contrato assinado. Alega que, mesmo diante dessa circunstância, optou por continuar com os pagamentos. Contudo, em dezembro de 2023, por razões alheias à sua vontade, não conseguiu mais arcar com os compromissos assumidos como consorciada. Diante disso, solicitou à empresa recorrida o cancelamento do consórcio e a devolução dos valores pagos, tendo seu pedido negado sob o argumento de que a restituição somente ocorreria ao final do grupo.

Nas razões recursais, sustenta que a sentença de primeiro grau não considerou a revelia da empresa recorrida, motivo pelo qual requer a reforma da decisão.

A empresa recorrida não compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi aplicada a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, no entanto, que a revelia da parte recorrida não implica, automaticamente, na procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora é relativa, podendo ser afastada diante das provas constantes dos autos.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido:

Tema nº 312 do STJ - Tese Firmada: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato,
e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

Da análise do conjunto probatório, nota-se que o contrato assinado pela autora contém cláusulas expressas a respeito das regras do consórcio, assim como da contemplação, conforme Id. 270359978, Id. 270359979 e Id. 270359985.

Observa-se ainda que a cláusula 48 prevê que os valores remanescentes e devoluções de recursos não procurados
ao final do grupo seriam depositados diretamente na conta bancária informada pela autora
(Id. 270359986).

Portanto, o contrato firmado é claro ao estabelecer que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, conforme dispõe o artigo 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008. Dessa forma, não está caracterizado vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio. Logo, não há que se falar em prejuízos de ordem moral e material à recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Note-se que, apesar de a relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO
. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONTRATO CLARO E TRANSPARENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. REGIME DA LEI Nº 11.795/2008.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de
consórcio
, restituição de valores pagos e condenação por danos morais. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
Do vício de consentimento e promessa de contemplação imediata: Não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha sido induzida a erro ou que tenha havido promessa de contemplação imediata. O contrato firmado é claro ao estabelecer que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008. A recorrente também não demonstrou qualquer má-fé, simulação ou conduta abusiva por parte da recorrida.
(...).
Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, aplicável ao contrato firmado em 2019, a restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer no momento da contemplação da cota ou após o encerramento do grupo, sendo vedada a devolução imediata. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e reflete o caráter coletivo e a higidez financeira do sistema de
consórcio
.
(...) (N.U 1008121-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRETENSÃO ECONÔMICA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PREJUIZO AO GRUPO NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Havendo desistência do
consórcio
, pelo consorciado, é devida a restituição das parcelas regularmente adimplidas por ele, o que ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do
consórcio
e não de imediato (Tema Repetitivo 312 do STJ). (...).
Nos contratos de
consórcio
, a cláusula penal somente será aplicável quando a administradora do
consórcio
comprovar que a desistência do consorciado ocasionou efetivo prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal. 8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 9. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000164-68.2024.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não restou comprovada a falha na prestação de serviço.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 31/03/2025